Tribunal: TJSP
Processo: 0002707-61.2022.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Livramento Condicional – Indeferimento em primeiro grau – Reversão, ainda que parcial – Necessidade de realização de exame criminológico, em face das circunstâncias extraídas dos autos – RECURSO PROVIDO EM PARTE PARA DETERMINAR A REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO.